Tribunal: TJPA
Processo: 0802436-87.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802436-87.2023.8.14.0013

APELANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS

APELADO: MARIA DO SOCORRO CUNHA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. RÉU REVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANTIDO ENTENDIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de devolução de valores apreendidos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da regularidade da conduta do banco, ou se houve falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate (Bradesco Seguros Residencial), não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

5. Quantum indenizatório arbitrado atende a razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO BRADESCO SEGUROS S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo de Capanema, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais (proc. nº 0802436-87.2023.814.0013), movida por
MARIA DO SOCORRO CUNHA CONCEIÇÃO
.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“
3.DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR inexistente o negócio jurídico extinguindo seus efeitos e reconhecendo a irregularidade dos descontos no benefício da parte autora.

b) CONDENAR o Requerido, a título de danos materiais, na forma do art. 42 do CDC, à restituição em dobro do valor de R$ 299,90 descontado do benefício da Requerente referente aos contratos declarados inexistentes, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data de cada desconto (do efetivo prejuízo - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora que fixo em 1% ao mês, a contar da data de citação.

c) CONDENAR o réu a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar desta data (súmula 362, do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação, compensando-se o valor já depositado em favor do autor.

d) CONDENAR o demandado a pagar as custas processuais, e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.”

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação, defendendo a legitimidade dos valores cobrados e falta de interesse de agir, bem como a ausência de comprovação de que buscou resolver a questão administrativamente. Além de questionar os danos morais fixados e o valor arbitrado.

Contrarrazões pugnam a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de janeiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a discussão acerca da regularidade ou não da contratação.

Pois bem. Válido ressaltar que estamos diante de relação de consumo, além do mais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Consequentemente, sem razão o apelante, e por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante a retenção dos valores questionados tenha ocorrido de forma legítima.
Não houve nenhuma comprovação de que a apelada tenha contratado o “Bradesco Seg-resid/outros” referentes à um seguro residencial. Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da conduta bancária, não há o que modificar a sentença em razão de sua responsabilidade objetiva.

Importa ainda ressaltar que não há obrigatoriedade de prévio questionamento administrativo, tendo em vista a inafastabilidade de apreciação pelo judiciário, que garante amplo acesso a justiça.

A devolução dos valores indevidamente descontados deve ser em dobro, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser mantida a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/02/2025